Tribunal: TJDFT
Processo: 0030269-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030269-91.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDO HENRIQUE COSTA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENEFÍCIO PRINCIPAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. I. Não há litisconsórcio passivo necessário do patrocinador na ação de revisão de aposentadoria complementar proposta contra a entidade de previdência fundada em posterior reconhecimento judicial do direito às verbas salarias não pagas na vigência do contrato de trabalho, ficando ressalvado o direito do participante demandar o patrocinador por eventual responsabilidade no custeio da reserva matemática mediante ação própria. II. O direito de cobrar parcelas de complementação da aposentadoria prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 75 da Lei Complementar n.° 109/2001 e entendimento já sedimentado nas Súmulas n.° 291 e n.° 427 do Superior Tribunal de Justiça. III. O STJ firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido, devendo eventual reparação de danos ser buscada diretamente ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos desta decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática. IV. O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo patrocinador e pelo beneficiário, autorizada a compensação por este último com a entidade. V. Reconhecido o direito, a devedora deve responder pelos ônus da sua sucumbência. VI. É incabível a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), porque criado para distribuir superávit verificado no ano de 2010, tratando-se, portanto, de benefício com prazo e recursos limitados, que, por já terem se findado, carecem de fonte de custeio, que sequer pode ser recomposta, dada a sua natureza semelhante a dividendos. VII. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 21 da Lei Complementar no 109/2001, requerendo seja determinada a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda e o mesmo responsabilizado de forma integral por quaisquer valores necessários à integralização da reserva matemática; b) artigo 397 do Código Civil, asseverando que o pagamento dos juros de mora deve incidir a partir da citação da presente demanda; c) artigos 86 do Regulamento vigente a partir de 19/12/2007, e 87 do Regulamento vigente a partir de 16/2/2011, pleiteando o recálculo dos benefícios especiais de remuneração (BER) e temporário (BET). Ressalta, ainda, que não há necessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial, especialmente porque o Regulamento da PREVI já apresenta regra expressa de como se deve dar a realização dos cálculos. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 397 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028